Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SITE DE INTERMEDIAÇÃO. OLX. FRAUDE. GOLPE. NEGLIGÊNCIA DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA ELETRÔNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VENDEDORA VÍTIMA DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS.

1. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por tratar-se de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação.

2. Páginas eletrônicas disponibilizadas na rede mundial de computadores, a exemplo da OLX, podem ser comparadas a classificados de jornais impressos, com a particularidade de que disponibilizam anúncios publicados na internet, que permitem aos usuários anunciar e negociar bens com maior agilidade e abrangência.

3. Configura-se a culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o) quando o consumidor não adota os mecanismos de segurança oferecidos pelo site de anúncios de bens, e age sem aferir os cuidados necessários para firmar o negócio jurídico. Por consequência, não pode imputar à responsabilidade pelo insucesso da operação a terceiro diferente do falso vendedor em razão de fraude por este praticada.

4. Como os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar que a proprietária do veículo foi beneficiada com a fraude praticada por terceiro ou que agiu em conluio com ele, presentes indícios de que ela também foi vítima do golpe e agiu de boa-fé, não lhe deve ser imputado o dever de indenizar.

5. Identificados os beneficiários do golpe, titulares das contas bancárias destinatárias dos valores indevidamente transferidos pelos supostos compradores do bem, induzidos a erro, cabe a eles o dever de indenizar as vítimas.

6. Recurso conhecido e não provido.